Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (GIRO CARTÕES) CONTRATADO PELA INTERNET, MEDIANTE O USO DE SENHA E ITOKEN. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CPC. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos, mesmo sem a assinatura de testemunhas.
3. No caso, o contrato pactuado em ambiente virtual apresenta liquidez e certeza necessárias para sua pronta execução, por haver relação jurídica evidenciada, bem como pelo fato de o documento estar assinado pelo executado e o mútuo firmado pela internet, com a assinatura digital.
4. A autenticidade e a integridade dos contratos eletrônicos firmados entre as partes foram garantidas através da certificação eletrônica, que utiliza uma assinatura digital validada por uma autoridade certificadora legalmente estabelecida. Isso assegura, sem dúvida, o reconhecimento da força executiva desses contratos eletrônicos, mesmo que não contenham a assinatura de duas testemunhas.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.